Tribunal: TJMT
Processo: 1003855-09.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003855-09.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ GUIMARAES - CPF: 385.899.151-15 (RECORRENTE), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (ADVOGADO), BANCO A J RENNER SA - CNPJ: 92.874.270/0001-40 (RECORRIDO), MARCELO DE LIMA BRASIL - CPF: 000.267.297-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1448-60 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

BANCO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS PARTES QUE COMPUSERAM ACORDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal se a parte Recorrente firmou acordo com o Promovente, sendo extinto o feito com relação a este, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003855-09.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Antonio Luiz Guimaraes e

Banco Digimais S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva alterada após acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes:

Diante do exposto,
homologo por sentença o acordo celebrado entre a parte autora e o requerido BANCO DO BRASIL S.A, por seus respectivos termos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução de mérito em face deste, nos termos do artigo 487, inciso III
, alínea b, do Código de Processo Civil e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para CONDENAR a requerida a:

1 – RESTITUIR à parte autora o valor de R$ 4.040,35 (quatro mil, quarenta reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso;

2 – PAGAR o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a instituição financeira pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais e/ou, subsidiariamente, a redução do valor a título de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que o Reclamante e o Banco do Brasil compuseram acordo, conforme minuta colacionado aos autos, em 21/09/2022, no id. 171145824.

Em 06/10/2022 houve a juntada do comprovante de pagamento da quantia acordada entre as partes e, posteriormente, houve a homologação do acordo pelo juízo “a quo”, sendo extinto o feito com relação ao Banco do Brasil, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desta forma, tendo em vista que consta expressamente na parte dispositiva da sentença a extinção do feito com relação ao Recorrente, de modo que a condenação a título de dano moral e material recai, tão somente, ao Banco Digimais S/A, que sequer recorreu da decisão.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023